Tribunal: STF
Processo: HC 213897
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.905.043/PR, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, c/c art. 12, da Lei 8.137/1990, na forma do art. 71, caput, do Código Penal. 



    Colhe-se da sentença (Doc. 2):



    O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com base no Inquérito Policial nº 5003984- 29.2013.4.04.7007 (IPL nº 312/2016-DPF/LDA/PR), ofertou denúncia em face de WARLEI JOSÉ FRIZZO, dando-o como incurso nas sanções do artigo 1º, incisos I e II, cumulado com o artigo 12, inciso I, ambos da Lei Federal nº 8.137/1990, em razão dos seguintes fatos: 



    "Nos anos-calendário de 2007/2008/2009, o denunciado na qualidade de administrador da empresa COMERCIAL ATACADISTA FRIZZO LTDA, com vontade e livre consciência da ilicitude de seus comportamentos, suprimiu valores devidos a título de tributos, mediante apresentação de Declarações de Informações Ecônomico-Fiscais-DIPJ, com todos os dados zerados, procedimento este indevido, tendo em vista que a empresa apresentou faturamento de R$ 23.412.457,08 no ano de 2007; R$ 30.338.527,76 no ano de 2008, 27.237.312,91 no ano de 2009. 



    O crédito foi definitivamente constituído aos 12/06/2012 (fl 1551 da Representação Fiscal), no valor de R$ 20.473.362,45 (vinte milhões, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). 



    A materialidade encontra-se solidificada com a constituição definitiva do crédito tributário, 



    A autoria encontra-se comprovada pela Representação Fiscal para Fins Penais 10935.720841/2011-19 (Evento 23 – OUT2, fls. 1-7); Contrato Social e Alterações do contrato Social da COMERCIAL ATACADISTA FRIZZO LTDA (Evento 23 – OUT7). 



    Assim agindo, o denunciado praticou o delito previsto no artigo 1º, incisos I e II, com incidência da agravante prevista no artigo 12, inciso I, ambos da Lei n.º 8.137/1990 [...]." (evento 1/DENUNCIA2). 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, para fixar a pena em 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI 8.137/90. MATERIALIDADE. AUTORIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90. 



    1. Configura crime do art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90 a supressão de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS mediante omissão de informações em DIPJ. 



    2. Para o crime do art. 1º e incisos da Lei 8.137/90 faz-se mister o atendimento da condição objetiva de punibilidade da Súmula Vinculante nº 24 do STF, presente no caso. 



    3. A responsabilidade penal pelo cometimento do crime do art. 1º da Lei 8.137/90 pressupõe a identificação do agente que deliberadamente voltou sua conduta para o cometimento de fraude destinada à supressão ou redução de tributo ou que, tendo o dever específico, não a impediu, assentindo com o resultado. 



    4. O elemento subjetivo do tipo para configuração do crime do art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90 é o dolo genérico, ou seja, basta que o agente pretenda, mediante sua conduta fraudulenta, suprimir ou reduzir tributos dos cofres públicos. 



    5. A sonegação de valor superior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em um período de três anos é conduta que ocasionou grave dano à coletividade, justificando a incidência da causa especial de aumento de pena no seu patamar mínimo. 



     



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INC. I, DA LEI Nº 8.137/90. VIOLAÇÃO AO ART. 619 CPP. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS EVIDENCIADA. SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte insurgente limitou-se a repisar os fundamentos do recurso especial, sem, contudo, trazer qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada. 



    II - Não se vislumbra violação ao artigo 619 do CPP quando o acórdão embargado apreciou de modo coerente, fundamentado e completo as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, entretanto, solução jurídica diversa da pretendida pela parte. 



    III - "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos" (AgRg no AREsp n. 1.585.440/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/04/2020). 



    IV - No caso dos autos, o eg. Tribunal, analisando o arcabouço probatório, entendeu que "a supressão de tributos restou demonstrada claramente pelas provas angariadas nos autos, através de expediente fraudulento de omissão de informações” (fl. 567, grifei), o que caracteriza o delito contra ordem tributária. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) Em hipóteses como essa, em que documentos contábeis e fiscais são solicitados, mas não são apresentados pelo contribuinte, o auditor fiscal presume que há débito tributário, e elege critério para efetuar o lançamento; (b) Na espécie, como já mencionado, a ilegalidade da condenação fica ainda mais evidente, porquanto elementos do caso concreto evidenciavam a ausência de prova segura de lesão ao erário, infirmando a presunção decorrente do arbitramento; e (c) Ora, basta analisar os documentos que instruem os autos para concluir que a Receita Federal não realizou qualquer investigação, limitando-se a solicitar a apresentação de livros contábeis para logo após, diante da não apresentação, eleger critério para presumir um valor para o suposto débito tributário. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de i) declarar a inconsistência da condenação fundada meramente em lançamento por arbitramento (presunção); ou, alternativamente, b) desclassificar o delito para o art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90, em vista da inexistência de prova de dano ao erário; ou c) declarar a nulidade do processo, a fim de que nova sentença seja proferida, desta feita com esteio em elementos concretos. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação imposta ao paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    O eg. Tribunal a quo, ao manter a condenação do recorrente, apreciou as provas dos autos e consignou, in verbis (fls. 538-539 e 541): 



    "2. Crime material contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8.137/90). O apelante foi sentenciado como incurso nas sanções do art. 1º, I, da Lei 8.137/90, que estabelece: [...]



    A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego de fraude em sentido amplo, o que pode ocorrer por diversos modos, arrolados nos incisos do art. 1º. Essas condutas, inclusive, por vezes se confundem ou se sobrepõem, mantendo, todavia, um cerne comum: o contribuinte deixa de pagar tributos devidos, agindo no sentido de que o fisco não tome conhecimento do surgimento da obrigação. 



    O inadimplemento constitui infração administrativa que não constitui crime e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, via execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não apenas ao lançamento do tributo e de multa de ofício qualificada, como implica responsabilização penal. 



    O uso de fraude, consistente em omitir declaração, proceder a falsificação material ou ideológica ou usar documento falso como instrumento para negar ao Fisco o conhecimento do surgimento da obrigação tributária e do próprio montante devido, é prática reprimida administrativa e penalmente. Administrativamente, aplica-se a penalidade de ofício. Na esfera penal, quando há efetiva supressão de tributos como descrito na denúncia, a pena pode resultar de 02 (dois) anos a 05 (cinco) anos de reclusão e multa. 



    3. Materialidade. O elemento normativo do tipo insculpido no artigo 1º e incisos da Lei 8.137/90, exigido pela Súmula Vinculante nº 24 do STF, restou devidamente atendido a partir da constituição definitiva do crédito tributário em 12/06/2012. O crédito tributário totaliza R$ 7.401.659,23 (sete milhões, quatrocentos e um mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), excluídos juros e multa, sendo R$ 2.421.689,79 (dois milhões, quatrocentos e vinte e um mil seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos) a título de IRPJ, R$ 1.130.988,28 (um milhão, cento e trinta mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos) a título de CSLL, R$ 685.434,84 (seiscentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) a título de PIS e R$ 3.163.546,32 (três milhões, cento e sessenta e três mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos) a título de COFINS. 



    Devidamente demonstrada a conduta de omissão de informações, que acarretou na redução de tributos, pois o contribuinte COMERCIAL ATACADISTA FRIZZO LTDA., CNPJ 03.798.557/0001-08, omitiu informações ao apresentar DIPJ nos anos-calendário de 2007 a 2009 sem discriminação de valores, sem correspondência com a realidade. 



    (...) 



    A apresentação de DIPJ zerada enquanto a empresa estava em pleno funcionamento configura a conduta de omissão de receitas prevista no tipo penal. As diferenças entre os valores circulantes e os valores declarados ao Fisco (no caso, nenhum valor) possibilitaram a desoneração da carga tributária em montante superior a R$ 7.000.000,00, valor bastante expressivo”." 



    Trago à colação excerto do que ficou consignado no v. acórdão proferido em sede de embargos de declaração (fl. 567): 



    “Dessa forma, a materialidade do delito está devidamente demonstrada, tendo esta 8ª Turma apreciado os argumentos defensivos. A empresa contribuinte COMERCIAL ATACADISTA FRIZZO LTDA., apresentou DIPJs sem qualquer discriminação de receita, enquanto a empresa operava normalmente. Tal conduta efetivamente configura a supressão de tributos pela ocultação de dados do fisco, enquadrando-se perfeitamente no tipo penal do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90. 



    Não se está presumindo que houve supressão de tributos. A supressão de tributos restou demonstrada claramente pelas provas angariadas nos autos, através de expediente fraudulento de omissão de informações."



    Da análise dos autos, verifico que não prospera a alegada afronta ao que dispõe o art. 619 do CPP, pois o acórdão vergastado apreciou de modo coerente, fundamentado e completo as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, entretanto, solução jurídica diversa da pretendida pela parte. 



    Em verdade, com os aclaratórios opostos na origem, o agravante pretendeu, como bem reconheceu a eg. Corte estadual, veicular mero inconformismo. A jurisprudência deste Superior Tribunal, entretanto, é firme no sentido que essa não é a via adequada para nova impugnação do mérito. Sobre o tema: 



    […]



    Sobre o tema, convém ressaltar que esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que "não se exige, para a configuração do delito de sonegação fiscal, que o agente pratique um ato comissivo a fim de reduzir o montante dos tributos exigíveis. A omissão no dever de informar o fato gerador à Receita Federal caracteriza a infração do artigo 1°, I, da Lei 8.137/90 caso haja a constituição definitiva do crédito pelo órgão fiscal" (AgRg no REsp n. 1.252.463/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2015). 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ: […]



    Vale destacar que "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos" (AgRg no AREsp n. 1.585.440/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/04/2020, grifei). 



    [...]



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “A tutela alusiva aos crimes versados na Lei nº 8.137/1990, a incidir sobre atos praticados pelo contribuinte visando a supressão de tributos, consistentes em fraudes, omissões dolosas e prestação de informações falsas, surge penalmente relevante, não havendo relação com prisão civil por dívida” (HC 163497, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/4/2020). 



    E, como enfatizado pela instância ordinária, a supressão de tributos restou demonstrada claramente pelas provas angariadas nos autos, através de expediente fraudulento de omissão de informações. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente